Tribunal: TJDFT
Processo: 0751920-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751920-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E À SUBSISTÊNCIA DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do recurso principal. II. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt- AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; Resp 1.658.069). III. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovam que o montante bloqueado seria destinado exclusivamente ao pagamento dos encargos trabalhistas e à manutenção da sua atividade de prestação de serviços educacionais, uma vez que, além de as despesas não terem sido pormenorizadas, foram constatadas outras movimentações financeiras. IV. Ademais, a não cooperação da parte devedora em oferecer propostas e meios eficazes para pagamento do débito exequendo (em torno de R$ 780.000,00) caracteriza, aparentemente, violação ao princípio da boa-fé objetiva (e, por conseguinte, abuso de direito, nos moldes do artigo 186 do Código Civil). V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), aliado ao princípio da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (Código de Processo Civil, artigo 835, inciso I), a manutenção da penhora dos ativos financeiros da instituição devedora é medida que se impõe. VI. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 832 e 833, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a constrição efetuada em sua conta bancária, vez que se refere à quantia impenhorável. Assevera que o bloqueio recaiu sobre verbas destinadas ao pagamento de salários dos empregados, professores e colaboradores, bem como para a própria manutenção da atividade de prestação de serviços educacionais; b) artigos 805 e 866, §1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a penhora dos valores contidos em sua conta bancária viola o princípio da menor onerosidade da execução e da preservação da continuidade empresarial, porquanto a integralidade do bloqueio compromete a manutenção de suas atividades, bem como o adimplemento de obrigações rotineiras. Discorre sobre o tema 1.230 do STJ e postula a suspensão do processo até o julgamento do repetitivo. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 805, 832, 833, incisos IV e V e 866, §1o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No particular, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovam que o montante bloqueado seria destinado exclusivamente ao pagamento dos encargos trabalhistas e à manutenção da sua atividade de prestação de serviços educacionais, uma vez que, além de as despesas não terem sido pormenorizadas, foram constatadas outras movimentações financeiras (id 54165104). Além disso, é necessário rememorar que o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797) se encontra intimamente ligado ao da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (Código de Processo Civil, artigo 835, inciso I), não excepcionado no caso concreto pela existência de meio executivo menos gravoso e igualmente eficaz (Código de Processo Civil, artigo 805) (ID 57600416 - Pág. 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESTINAÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AVERIGUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO BASILAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem - no sentido de que não é possível a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC aos valores bloqueados de conta de pessoa jurídica, ante a falta de comprovação de que estes seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, tal como colocada a questão nas razões recursais, visando a reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas - demanda, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial. Incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, não é possível em sede de recurso especial a verificação acerca da correta aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Não se conhece do apelo nobre no caso em que as razões recursais não combateram fundamento basilar do acórdão recorrido, a saber, o de que a regra do artigo 833, IV, CPC se destina a impedir a penhora do salário do devedor e não de valores pertencentes à empresa, que, alegadamente, seriam direcionados ao pagamento de funcionários, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.147.268/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 31/8/2023). Demais disso, o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.660.671/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.5.2024). Nesse sentido, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/4/2024). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.230/STJ não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002